Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO COM CHEQUES PRÉ-DATADOS. INADIMPLÊNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDOS EM CONTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. RESOLUÇÃO 1.682/90 DO BACEN (REVOGADA EM 26/4/2023). EXTRAVIO DA CARTULA EM MOMENTO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFIRMADA PELA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Narrou o autor que em 2019 celebrou com o requerido contrato de empréstimo a ser pago com cheques pré-datados. Relatou que, devido a problemas na compensação dos cheques, enfrentou cobranças extrajudiciais, e em 20/4/2021 quitou o débito. Acrescentou que em julho de 2022 foi novamente cobrado pela inadimplência da sexta parcela do empréstimo que, segundo o banco, não havia sido quitada devido ao extravio do cheque de no 700220.
3. Esclareceu que, mesmo tendo efetuado o pagamento da referida parcela e o banco ter emitido declaração de recebimento do valor, descobriu em agosto de 2024 que seu nome foi incluído indevidamente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil pelo débito do cheque extraviado.
4. O acervo probatório, todavia, mostra que o cheque 700220 foi depositado na data do vencimento da sexta parcela em 16/4/2020 e devolvido por ausência de fundos (ID 71117270). Foi novamente depositado em 22/4/2020 (ID 71117271) e, como a conta permanecia sem saldo, foi devolvido pela segunda vez, agora, porém, pelo “Motivo 12”.
5. A devolução pela segunda vez por ausência de fundos foi a causa de inscrição do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), e atendeu à determinação do artigo 10 da Resolução no 1.682/90 do Banco Central do Brasil (revogada pela Resolução CMN no 5.071 de 26/4/2023), segundo a qual “Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, os bancos são responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF).”
6. Desse modo, o extravio ocorreu depois das duas tentativas de compensação, motivo pelo qual a inscrição no CCJ foi devida.
7. Existindo nos autos elementos de prova no sentido de que a inscrição no cadastro de emitentes de cheques sem fundos decorreu da devolução do cheque por duas vezes (motivo 12), merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e compensação pelos danos morais.
8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.